Tribunal: TJMMG
Processo: 2000278-34.2023.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000278-34.2023.9.13.0003 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 19/08/2025 Publicação: 22/08/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINARES DE NULIDADE DE SENTENÇA, AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DE JUÍZES MILITARES E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. REJEIÇÃO. CRIME DE DIFAMAÇÃO [ART. 215 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM)], DUAS VEZES, EM CONCURSO FORMAL. PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS SUFICIENTES. LIBERDADE DE EXPRESSÃO NÃO CONFIGURA CAUSA DE EXCLUSÃO DA TIPICIDADE. REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DE ERRO ARITMÉTICO NA DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que impôs ao réu a pena de 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de detenção, em regime semiaberto, pela prática de dois crimes de difamação, previstos no art. 215, c/c o art. 70, II, “a”, do CPM, em concurso formal. A defesa arguiu preliminares de nulidade da sentença, de ausência de identificação dos juízes militares do Conselho Permanente de Justiça (CPJ) e de incompetência da Justiça Militar. No mérito, pleiteou absolvição por atipicidade da conduta, sob fundamento da liberdade de expressão, ou, subsidiariamente, redução da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por prolação por juiz substituto; (ii) estabelecer se a Justiça Militar estadual é competente para processar e julgar militar reformado pela prática de crime previsto no CPM; (iii) determinar se as manifestações do réu em redes sociais configuram exercício legítimo da liberdade de expressão ou crime de difamação; (iv) corrigir eventual equívoco na dosimetria da pena aplicada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença proferida por juiz substituto é válida quando o magistrado participa dos principais atos instrutórios, não havendo violação ao princípio do juiz natural, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) (RHC, Rel. Min. Luiz Fux). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 4. A alegação de ausência de identificação dos juízes militares não se sustenta, pois todos os atos do CPJ registram nominalmente seus membros. 5. A Justiça Militar estadual detém competência para julgar crimes militares cometidos por militares reformados, quando a conduta se amolda ao art. 9º do CPM, nos termos do art. 125, § 4º, da Constituição Federal (CF). 6. As provas documentais e testemunhais comprovam a autoria e a materialidade das difamações praticadas pelo réu contra o deputado federal Sub Ten PM Luiz Gonzaga Ribeiro e o Cel PM Juliano Fábio Lemos Dias, por meio de publicações em redes sociais que imputaram fatos ofensivos à reputação das vítimas. 7. A liberdade de expressão não legitima imputações difamatórias direcionadas a terceiros, sendo inaplicável como causa excludente da tipicidade. 8. Constatado erro aritmético na dosimetria da pena aplicada ao crime contra o Cel PM Juliano, impõe-se a redução da pena total para 9 (nove) meses e 17 (dezessete) dias de detenção, em regime semiaberto, sem concessão do sursis penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A sentença proferida por juiz substituto que participou da instrução processual não viola o princípio da identidade física do juiz. 2. A Justiça Militar estadual é competente para julgar crimes militares praticados por militares reformados quando a conduta se enquadra no art. 9º do CPM. 3. A liberdade de expressão não autoriza a difamação de autoridades ou particulares, configurando crime quando há imputação de fatos ofensivos à reputação. 4. Constatado erro material no cálculo da dosimetria da pena, o tribunal deve corrigir o equívoco, para fixar a pena em conformidade com os parâmetros legais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 125, § 4º; CPM, arts. 9º, 69, 70, II, “a”, 79-A, § 1º, 84 e 215; CP, art. 33, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RHC (Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma); voto do Min. Luís Roberto Barroso no mesmo julgamento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar as preliminares arguidas pela defesa e, no mérito, também à unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso de apelação do réu, para manter a sua condenação pela prática do crime previsto no art. 215 (difamação) do Código Penal Militar, por duas vezes, e para reduzir a pena total imposta, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 fixando-a em 9 (nove) meses e 17 (dezessete) dias de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto, sem a concessão do sursis penal. Acordam, ainda, por unanimidade, em fixar os honorários advocatícios do defensor dativo em R$1.548,80 (mil quinhentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos), levando em consideração o trabalho do causídico em segunda instância, tal como fixado em primeira instância para o defensor dativo no primeiro grau, devendo ser incluídos os dados do advogado na planilha da Corregedoria desta Justiça Militar estadual para pagamento administrativo. RELATÓRIO Cuida-se de apelação criminal apresentada por Cleines Pinto de Oliveira contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 215 (difamação) (por 2 vezes) c/c o art. 70, II, “a”, c/c com o art. 79-A, § 1º, todos do Código Penal Militar (CPM), impondo-lhe a pena total de 1 (um) ano e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto, sem a concessão do “sursis” penal. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelado, Evento 01-DENUNCIA1, aduzindo o seguinte: [...] No dia 06/04/2022, o denunciado difamou o deputado federal Sub Ten PM Luiz Gonzaga Ribeiro e o Cel PM Juliano Fábio Lemos Dias, imputando-lhes fatos ofensivos às suas respectivas reputações. No dia 01/04/2022, o deputado federal Sub Ten PM Luiz Gonzaga Ribeiro se deslocou até a sede da 12ª RPM para participar de uma solenidade de entrega de 40 (quarenta) pistolas de emissão de impulsos elétricos e equipamentos de proteção individual que haviam sido adquiridos através de uma emenda parlamentar presidida por ele. Ocorre que, em 06/04/2022, o denunciado publicou um vídeo em seu canal pessoal na plataforma Youtube referente à solenidade, contendo o seguinte título: “Coronéis abrem as portas dos batalhões para deputado entregar equipamento em pleno ano de eleições.” Expondo fotografias do Cel PM Juliano Fábio Lemos e do deputado federal Sub Ten Gonzaga no intuito de difamá-los por uma suposta campanha eleitoral irregular, o denunciado iniciou os seus insultos afirmando que recebeu “a informação que coronéis estão abrindo as portas dos batalhões para deputados entregarem materiais logísticos, aos quais, a meu ver, subentendem que há uma suposta campanha extemporânea.” O denunciado prosseguiu afirmando que enviou diversas denúncias para estes mesmos deputados em desfavor de coronéis corruptos e bandidos, que estariam “denegrindo” a imagem institucional da Polícia Militar, e que, mesmo com as queixas, estes deputados não tomaram providências em relação às denúncias. Em seguida, difamando a honra objetiva do Sub Ten PM Gonzaga, o denunciado afirmou que percebeu que existiria uma troca de favores entre o referido parlamentar e a Polícia Militar, tendo em vista que, em troca das emendas parlamentares, o deputado federal se beneficiava de vídeos de curta-metragem produzidos dentro das unidades aos quais ele visitava, para fins de propaganda política. Na finalidade de demonstrar a mencionada “troca de favores”, o denunciado expôs um vídeo produzido pela 12ª RPM, em que imagens TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 da solenidade em agradecimento ao Sub Ten PM Gonzaga foram veiculadas. Em seguida, o denunciado acessou uma reportagem veiculada pelo site “Diário do Aço”, atinente à referida solenidade, e focou o zoom por diversas vezes no rosto do Cel PM Juliano e do Sub Ten PM Gonzaga, ao que se verifica, no intuito de demonstrar o vínculo nutrido entre os envolvidos em virtude das “trocas de favores”. Dirigindo a palavra diretamente ao Sub Ten PM Gonzaga, o denunciado afirmou que aguardava o referido parlamentar na próxima entrega de equipamentos logísticos, para que também pudesse estar presente. Adiante, na finalidade de difamá-lo pela suposta promoção de sua figura política através da imagem da corporação militar, o denunciado afirmou que acompanharia a agenda do deputado “de perto” para tomar conhecimento dos próximos deslocamentos em que o parlamentar faria “curta-metragem” dentro dos batalhões da Polícia Militar “há menos de três meses da desincompatibilização dos policiais militares para serem candidatos a cargo eletivo e menos de três meses da campanha eleitoral do ano de 2022.” Ao final de suas falas difamatórias, o denunciado solicitou aos seus seguidores que compartilhassem o vídeo para que “situações vexatórias” como essa não viessem mais a ocorrer, o que denota a gravidade de sua conduta, pautada no anseio de conferir ao vídeo ampla disseminação na sociedade. Diante do exposto, DENUNCIO o Cb PM Cleines Pinto de Oliveira como incurso no art. 215 (Difamação) do Código Penal Militar, requerendo o Ministério Público que o militar seja citado, ouvidas as vítimas e as testemunhas a seguir relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei para, ao final, ser condenado nas sanções cabíveis [...] Com a denúncia, vieram os documentos que constam nos autos relacionados ao Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 2000220-31.2023.9.13.0003. A denúncia foi recebida em 02 de abril de 2023 (Evento 01 – RECE_DENUN2). O acusado e os ofendidos foram ouvidos por meio de recurso audiovisual. Conforme sentença no Evento 197, o Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 3ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), por unanimidade, julgou procedente a denúncia e condenou o acusado pela prática do crime previsto no art. 215 (difamação) (por 2 vezes) c/c o art. 70, II, “a’, c/c com o art. 79-A, § 1º, todos do CPM, impondo-lhe a pena total de 1 (um) ano e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto, sem a concessão do “sursis” penal. Inconformado, o acusado apresentou recurso de apelação, de acordo com o Evento 240, arguindo, em preliminares, a nulidade da sentença, por ter sido “proferida” por juiz diverso do juiz da instrução; a não identificação dos juízes do CPJ na instrução; além da incompetência da Justiça Militar, por se tratar de militar reformado, sendo a competência da Justiça Eleitoral. No mérito, alega que o réu apenas exercia sua liberdade de expressão, sem o dolo específico de difamar, que há atipicidade material devendo prevalecer o princípio da insignificância, e que não há provas aptas para a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 condenação, pugnando pela absolvição. Requer, ainda, a comunicação ao Superior Tribunal Militar sobre a revitimização do réu e a inclusão de seus familiares em programas de proteção. O Ministério Público, apresentou contrarrazões de apelação pugnando pela manutenção da sentença. A eminente procuradora de justiça, em manifestação no Evento 9 destes autos de apelação, pugna pelo seu desprovimento, para manter-se integralmente a sentença de primeiro grau de jurisdição. Após o apelo, o defensor dativo anterior renunciou ao seu mandato, sendo nomeado o atual defensor dativo, que se manifestou, no Evento 19 dos autos deste recurso, reiterando as teses recursais. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, analisei com atenção os autos deste processo, notadamente o fato e os crimes, bem como as circunstâncias e a pena imposta. Antes, porém, de adentrar no mérito do apelo, cumpre decidir as preliminares arguidas pela defesa do réu, ora apelante, como segue. Preliminares Nulidade da sentença por ter sido “proferida” por juiz diverso do juiz da instrução. A preliminar não pode prosperar. A uma, porque o douto juiz de direito substituto, que participou do julgamento e elaborou a sentença, está presidindo a instrução processual desde abril de 2024, participando de todos os atos instrutórios principais. Ademais, a regra do juiz natural não é absoluta, e comporta exceções. A 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), no Recurso Ordinário em habeas corpus RHC), sob a relatoria do eminente ministro Luiz Fux, desproveu o recurso que alegava que juiz substituto não poderia ter proferido sentença. No seu voto, o eminente ministro Luiz Fux faz questão de consignar que “[...] O princípio da identidade física do juiz não é absoluto, devendo ser mitigado sempre que a sentença proferida por juiz substituto seja coerente com as provas. O juiz não deu sentença para prejudicar o cliente, nem o advogado sustentou nesse sentido." E prossegue afirmando que "Não é o fato de ser substituto que vai prejudicar o réu." A seu turno, no mesmo julgamento, o eminente ministro Luís Roberto Barroso, acompanhando o relator, esclareceu que "Só deixaria de considerar válida a sentença do juiz substituto se houvesse fundamento que sugerisse não observância do juiz natural ou de que não houve julgamento justo." TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Por fim, a materialidade do crime e a autoria, sequer negados pelo réu, ora apelante, encontram-se bem demonstradas na prova documental acostada, e o réu limita-se a invocar o seu direito à liberdade de expressão, não negando a ocorrência dos fatos. Rejeito a preliminar. Ausência de identificação dos juízes militares do Conselho Permanente de Justiça (CPJ) no curso da instrução Esta é outra preliminar fadada ao insucesso. Quanto à alegação, apenas afirmo, de forma bem simples, que, em todos os atos do Conselho Permanente de Justiça está expressa a identificação de todos os seus membros, tanto o juiz de direito quanto os juízes militares. Incompetência da Justiça Militar para julgar crime praticado por militar reformado. Competência do Tribunal Regional Eleitoral. A preliminar também não pode prosperar. A matéria, em primeiro lugar, nada tem a ver com a competência da Justiça Eleitoral, uma vez que o réu, como militar, restou incurso na prática de crimes militares. A Constituição Federal, nos termos do seu art. 125, § 4º, prevê a competência da Justiça Militar estadual da seguinte forma: Art. 125. [...] 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 45, de 2004) E os crimes definidos em lei são todos os crimes que estejam previstos no art. 9º do Código Penal Militar (CPM), e o crime praticado pelo ora apelante está, com certeza, inserido nas hipóteses do citado artigo, e digo isso porque as postagens em suas redes sociais invocam sempre a condição de militar e de sua pretensa intenção em representar os militares do seu Estado. Rejeito a preliminar. No mérito, passo à análise do fato delitivo e de seus desdobramentos. A prova dos autos nos mostra, de forma absolutamente clara e incontestável, a autoria e a materialidade para o crime previsto no art. 215 (difamação), por 2 vezes, c/c art. 70, II, “a”, ambos do Código Penal Militar. Com efeito, não há prova em sentido contrário, e, como dito alhures, o réu sequer nega as suas manifestações difamatórias, amparando-se em pretensa liberdade de expressão. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Vejam, vossas excelências, que o ora apelante, no dia 06/04/2022, realmente difamou o deputado federal Sub Ten PM Luiz Gonzaga Ribeiro e o Cel PM Juliano Fábio Lemos Dias, pois imputou-lhes fatos ofensivos às suas reputações. Em 01/04/2022, o deputado federal Sub Ten PM Luiz Gonzaga Ribeiro esteve na sede da 12ª Região da Polícia Militar (RPM) para participar de solenidade de entrega de 40 (quarenta) pistolas de emissão de impulsos elétricos e de equipamentos de proteção individual, adquiridos através de emenda parlamentar empenhada pelo mesmo. No dia 06/04/2022, o réu, sem qualquer justificativa, publicou um vídeo, em seu canal pessoal na plataforma Youtube, com alusão à citada solenidade, e lançou o seguinte título: “Coronéis abrem as portas dos batalhões para deputado entregar equipamento em pleno ano de eleições”. No vídeo, expondo as fotografias do Cel PM Juliano Fábio Lemos e do deputado federal Sub Ten Gonzaga, para imputar a eles uma suposta campanha eleitoral irregular, o réu afirmou que teria recebido “a informação que coronéis estão abrindo as portas dos batalhões para deputados entregarem materiais logísticos, aos quais, a meu ver, subentendem que há uma suposta campanha extemporânea.” E o réu afirmou, ainda, que enviou denúncias para o deputado, acerca de coronéis corruptos e bandidos, que estariam “denegrindo” a imagem institucional da Polícia Militar, e que o deputado não adotou providências em relação às denúncias. E mais. O réu afirmou, em relação ao deputado federal Sub Ten PM Gonzaga, que percebeu a troca de favores entre o parlamentar e a Polícia Militar, pois, em troca das emendas parlamentares, o deputado se beneficiava de vídeos de curta-metragem produzidos dentro das unidades, tudo com o intuito de propaganda política. Nesse sentido, surge a exposição do vídeo produzido pela 12ª RPM, em solenidade em agradecimento ao Sub Ten PM Gonzaga, lançado pelo réu com suas assertivas difamantes. Como se não bastasse, o réu, no vídeo, acessa uma reportagem veiculada pelo site “Diário do Aço”, referente à supracitada solenidade, focando o zoom por diversas vezes no rosto do Cel PM Juliano e no rosto do Sub Ten PM Gonzaga, insinuando troca de favores. Por fim, e como consta da denúncia, o denunciado afirmou que aguardava o referido parlamentar na próxima entrega de equipamentos logísticos, para que também pudesse estar presente, e que acompanharia a agenda do deputado “de perto”, para tomar conhecimento dos próximos deslocamentos em que o parlamentar faria “curta-metragem” dentro dos batalhões da Polícia Militar “há menos de três meses da desincompatibilização dos policiais militares para serem candidatos a cargo eletivo e menos de três meses da campanha eleitoral do ano de 2022.”, insinuando a prática de ações com mero interesse “eleitoreiro”. E pediu aos seus seguidores que compartilhassem o vídeo para que “situações vexatórias” como essa não viessem mais a ocorrer. A sentença, quanto ao sentimento das vítimas, bem como o interesse difamatório do réu, esclarece, e muito bem, as questões, verbis: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 [...] O ofendido 2º Ten PM QOR Luiz Gonzaga Ribeiro – vídeo 3, evento 34 - afirmou ter tomado conhecimento dessas gravações por meio de terceiros e destacou que “foram vídeos que circularam amplamente na rede social”, atingindo um grande número de pessoas, especialmente no meio militar. O tenente Gonzaga relatou que os vídeos continham informações distorcidas sobre suas atividades parlamentares. Ele explicou que, como deputado estadual, realizava a entrega de equipamentos e materiais a diversas instituições públicas, incluindo a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, algo que “sempre foi uma prática institucionalizada, formalizada e registrada em Boletins Gerais da PM”. Portanto, considerou a abordagem dos vídeos como tendenciosa e prejudicial à sua reputação. Ao ser questionado sobre uma possível motivação política por parte do autor dos vídeos, o tenente Gonzaga afirmou que o responsável, Cabo Cleines, já havia sido candidato em eleições anteriores e “se colocava como pré-candidato, demonstrando, portanto, um possível incômodo ou rivalidade política”. Ele reforçou que a difamação possivelmente tinha a intenção de descredibilizá-lo perante a tropa e o eleitorado. Em relação à sua vida profissional, Gonzaga esclareceu que nunca comandou diretamente Cleines, mas que já teve contato com ele em algumas ocasiões, especialmente quando este procurou a ASPRA (Associação de Praças) para tratar de demandas específicas. Ele afirmou que, embora tenha se encontrado algumas vezes com Cleines, o relacionamento entre ambos “era esporádico e limitado a questões institucionais”. Sobre a distribuição de emendas parlamentares, Gonzaga ressaltou que destinou recursos não apenas à Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros, mas também a “hospitais, creches, APAEs, prefeituras e outras instituições”, demonstrando que sua atuação não se restringia ao meio militar. Ele enfatizou que as emendas são uma prática comum entre parlamentares e que a Polícia Militar tem autonomia para buscar esses recursos e formalizar a entrega institucionalmente. Ao final do depoimento, o tenente Gonzaga afirmou ter se sentido diretamente atingido pelos vídeos, reforçando que a intenção do autor era clara ao tentar “questionar a lisura da Polícia Militar e comprometer o meu trabalho enquanto parlamentar”. Ele explicou que a ampla disseminação do conteúdo agravou os danos, tornando praticamente impossível combater as informações na mesma proporção. “As informações circulam com uma intensidade muito grande na rede social e não há ninguém que seja capaz de combater na mesma proporção uma informação falsa”, lamentou. O ofendido Cel PM Juliano Fábio Lemos Dias– vídeo 4, evento 34 - afirmou ter tomado conhecimento dessas gravações através de militares de diversas partes do estado, que lhe enviaram mensagens perguntando se estava ciente do conteúdo. Segundo ele, “foi uma situação vexatória em relação à minha pessoa”, o que causou profundo constrangimento. O coronel destacou que nunca teve qualquer contato pessoal ou profissional com o autor dos vídeos, Ricardo Clemson, e que este “nunca trabalhou comigo e também não me conhece”. No entanto, foi citado nominalmente nas gravações e associado a condutas criminosas, o que afetou diretamente sua imagem perante a corporação e a sociedade. O ofendido relatou que o conteúdo do vídeo causou grande constrangimento familiar, uma vez que sua esposa e seu filho, que na época tinha 18 anos, assistiram ao material. Ele TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 explicou que “foi constrangedor, porque eles me conhecem e sabem que aquilo lá não é verdade”, mas que pessoas que não têm conhecimento da realidade podem acreditar na narrativa distorcida. O vídeo o acusava de envolvimento em “troca de favores com deputado, coronéis corruptos e outras ilegalidades”, quando, na verdade, tratava-se de uma solenidade oficial da Polícia Militar para entrega de emendas parlamentares, um procedimento institucional comum. Além da repercussão na vida pessoal, o coronel afirmou que o vídeo também gerou impacto na tropa, tanto em nível estadual quanto local. Em sua unidade, “os militares que trabalham comigo há muito tempo também vieram dizer que viram o vídeo e que sabiam da inverdade que foi colocada ali”, demonstrando o desconforto causado pelo episódio. Diante da gravidade da situação, o coronel afirmou que tomou providências formais, acionando a Corregedoria da Polícia Militar e ingressando com uma ação judicial na Vara Cível de Ipatinga para responsabilizar o autor das gravações. Ele enfatizou que o dano à sua reputação foi significativo e que o episódio trouxe “grande desgaste para a minha imagem”, tanto dentro da corporação quanto perante sua família e a comunidade. Analisando o acervo probatório, é incontestável a conduta criminosa do réu, uma vez que no vídeo juntado aos autos do processo 2000220-31.2023.9.13.0003/MG, evento 1, DOC8, o qual foi extraído da rede social “YouTube”, disponibilizado no canal denominado “Cabo Cleines”, restou evidente que o acusado difamou a imagem e a honra dos ofendidos, pois, de forma pública, imputou fatos desabonadores aos ofendidos, associando-os a práticas irregulares. [...] O réu não se expressa de forma genérica, e nem mesmo em liberdade de expressão, ao contrário, ele tinha o claro propósito de difamar as vítimas. O ato praticado se amolda à ação exigida no núcleo do tipo penal, restando clara a adequação. Quanto à pena, observo que é preciso reparar a dosimetria aplicada, como segue. A pena-base, em relação à vítima Cel Juliano Fábio Lemos Dias, será aplicada em patamar dissonante dos fundamentos da fixação. Com efeito, a pena-base deveria ter sido fixada em 4 (quatro) meses e 3 (três) dias, nos termos da fração de 1/8 sobre 9 (nove) meses, que representa o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas para o delito. No entanto vê-se que, ao aplicar a fração de 1/8, somando o resultado de 1 (um) mês e 3 (três) dias ao mínimo da pena-base (3 meses), o juízo apurou a pena de 6 (seis) meses e 9 (nove) dias. Está errado o cálculo aritmético. Note-se que o juízo acertou o cálculo na dosimetria referente à vítima deputado federal Sub Ten Gonzaga. Passo à nova dosimetria. Crime de difamação em relação ao Cel PM Juliano Fábio Lemos Dias TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Analisadas as circunstâncias do art. 69 do CPM para a fixação da pena-base, e mantidas como desfavoráveis as circunstâncias lançadas na sentença, cumpre retificar apenas o resultado do cálculo da pena-base, que deve ser, como o faço, estabelecida em 4 (quatro) meses e (três) dias de detenção. Aplicando-se a agravante do art. 70, II, “a”, do CPM, com a agravação em 1/3 (um terço), tal como estabelecida na sentença, tem-se o aumento em 41 (quarenta e um) dias, ou 1 (um) mês e 11 (onze) dias. Não existem causas de aumento ou de diminuição da pena. Assim, fixo a pena definitiva em 5 (cinco) meses e 14 (quatorze) dias de detenção. Crime de difamação em relação ao Sub Ten Gonzaga Analisadas as circunstâncias do art. 69 do CPM e os demais critérios decididos para a pena total estabelecida para o crime contra a vítima acima, mantenho a pena total em 4 (quatro) meses e 3 (três) dias de detenção. Atento à configuração do concurso formal de crimes previsto no art. 79-A, e seu § 1º, do CPM, haja vista o dolo nas condutas e os desígnios autônomos de atingir cada vítima, a unificação das penas de forma cumulativa, tal como corretamente aplicado na sentença, perfaz, em verdade, com a nova dosimetria, a penal total e final, única, de 9 (nove) meses e 17 (dezessete) dias de detenção. Não foi constatada a ocorrência da prescrição, lembrando que o fato data de 06/04/2022, a denúncia foi recebida em 02/04/2023, e a sentença data de março de 2025, com ata da leitura de sentença em 02/04/2025. Portanto, não transcorreu o prazo prescricional previsto para a pena abstratamente estabelecida e nem mesmo o prazo prescricional previsto para a pena em concreto, ainda que se considere, nesta última hipótese, o prazo previsto na data dos fatos. Mantenho o regime semiaberto, nos termos do § 3º do art. 33 do Código Penal brasileiro. Ressalto, por oportuno, que a não concessão do sursis penal se impõe no caso em estudo, conforme a reflexão que faço das condições estabelecidas nos incisos I e II do art. 84 do CPM. Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas pela defesa, e, no mérito, dou parcial provimento ao recurso de apelação do réu, para manter a sua condenação pela prática do crime previsto no art. 215 (difamação) do CPM, por duas vezes, e, lado outro, para reduzir a pena total imposta, fixando-a, conforme os fundamentos acima, em 9 (nove) meses e 17 (dezessete) dias de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto, sem a concessão do sursis penal. Fixo os honorários advocatícios do defensor dativo, Marlon Brawos Santos Oliveira (OAB/MG 227120), em R$1.548,80 (hum mil quinhentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos), levando em consideração o trabalho do causídico em segunda instância, tal como fixado em primeira instância para o defensor dativo no primeiro grau, devendo ser incluídos os TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 dados do advogado na planilha da Corregedoria desta Justiça Militar estadual, para pagamento administrativo. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, rejeitar as preliminares e dar parcial provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para dar provimento parcial ao recurso e reduzir a pena imposta em seus exatos termos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 19 de agosto de 2025. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator